Tribunal: TJDFT
Processo: 0732751-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO No 13/2012. VALOR INFERIOR AO DETERMINADO NO PROVIMENTO. ARQUIVAMENTO ANTES DE REALIZADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O Provimento no 54/2021 atualizou o valor estipulado no Provimento no 13/2012 para autorizar o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

2. Ainda que o valor atualizado da causa seja inferior àquele definido na norma de regência, não há de se falar em arquivamento da execução fiscal antes de realizada a citação do executado.

3. Agravo de instrumento provido.